Tribunal: TJDFT
Processo: 0714703-54.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-10-06

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE ALUGUEL. PRELIMINAR DE INÉPCIA DO RECURSO REJEITADA. INTIMAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. INEXISTÊNCIA DE INTERESSE DE INCAPAZ. NÃO CABIMENTO. MÉRITO. POSSE EXCLUSIVA DE IMÓVEL ADQUIRIDO NA CONSTÂNCIA DE UNIAO ESTÁVEL PELA EX-COMPANHEIRA. NÃO COMPROVAÇÃO. NECESSIDADE DE FIXAÇÃO DA COTA-PARTE ATRIBUÍDA A CADA COPROPRIETÁRIO. PARÂMETROS PARA ARBITRAMENTO DE ALUGUEL NÃO DEMONSTRADOS. INDEFERIMENTO.
1. De acordo com o artigo 1.017, inciso I, do Código de Processo Civil, a petição do agravo de instrumento deverá ser instruída obrigatoriamente, com cópias da petição inicial, da contestação, da petição que ensejou a decisão agravada, da própria decisão agravada, da certidão da respectiva intimação ou outro documento oficial que comprove a tempestividade e das procurações outorgadas aos advogados do agravante e do agravado.
1.1. Em se tratando de processo eletrônico, é dispensada a formalidade prevista no artigo 1.017, inciso I, do Código de Processo Civil, consoante a regra inserta no § 5o do mesmo dispositivo legal.
2. O inciso I do artigo 1.016 do Código de Processo Civil exige apenas a indicação do nome das partes litigantes, não havendo necessidade de inclusão do filho em comum dos litigantes, quando inexistente discussão envolvendo interesse do infante.
3. Não se tratando de demanda que envolve interesse de incapaz, tem-se por desnecessária a intervenção do Ministério Público no processo.
4. De acordo com o artigo 1.326 do Código Civil os frutos da coisa comum, não havendo em contrário estipulação ou disposição de última vontade, serão partilhados na proporção dos quinhões.
5. Deixando o agravante de apresentar elementos de prova aptos a demonstrar o uso exclusivo do bem imóvel pela ex-companheira do apelante, mostra-se por incabível a fixação de indenização a este título.
6. Em se tratando de bem imóvel cuja partilha ainda não se encontra definida, não é possível a fixação de indenização pelo uso exclusivo do imóvel por parte de um dos ex-companheiros, ante a inexistência de parâmetro de arbitramento (identificação da cota-parte atribuída a cada um dos condôminos).
7. Incumbe ao autor o ônus da prova quanto aos fatos constitutivos do direito vindicado na inicial, na forma prevista no artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, não podendo ser transferido ao Juízo a atribuição de avaliar o imóvel para o fim de satisfazer a pretensão indenizatória deduzida na inicial.
8. Preliminar rejeitada. Agravo de instrumento conhecido e não provido.